Tribunal: STF
Processo: HC 126397
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STJ QUE INDEFERIU MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. À vista da Súmula 691 do STF, de regra não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator pela qual, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere pedido liminar, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas situações em que a decisão impugnada é teratológica, manifestamente ilegal ou abusiva, excepcionalidades não verificadas no caso.



    2. A prisão preventiva do paciente não está fundamentada apenas em presunção de fuga, rejeitada pela jurisprudência da Corte, o que não abre hipótese de afastamento do entendimento sumulado (Súmula 691/STF).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.